Tribunal: TJMT
Processo: 1033388-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1033388-54.2024.8.11.0000

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[
CORREÇÃO MONETÁRIA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[CORALDINO SANCHES VENDRAMINI - CPF: 058.821.148-61 (ADVOGADO), RICARDO NASSIF - CPF: 075.462.918-01 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ATANAZIO JOSE SCHNEIDER (EMBARGADO), LIVANI AHLERT SCHNEIDER - CPF: 177.853.910-68 (EMBARGANTE), WALDAIR JOAO SCHNEIDER - CPF: 182.128.400-34 (EMBARGANTE), IVONE TERESINHA DE AZEREDO SCHNEIDER - CPF: 418.537.500-00 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE ATANAZIO JOSE SCHNEIDER registrado(a) civilmente como ATANAZIO JOSE SCHNEIDER - CPF: 008.115.990-00 (EMBARGANTE), AIRTON FERLIN - CPF: 579.893.039-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN - CPF: 422.210.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDRO ENDRES - CPF: 007.387.430-20 (ADVOGADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDRO ENDRES - CPF: 007.387.430-20 (ADVOGADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDRO ENDRES - CPF: 007.387.430-20 (ADVOGADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDRO ENDRES - CPF: 007.387.430-20 (ADVOGADO), DANIEL PETRY KEHRWALD - CPF: 525.570.810-00 (ADVOGADO), MARIA GUACIRA DEBASTIANI PIEGAS BILHAR DA SILVA - CPF: 359.621.430-00 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

REJEITADOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). O 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 302 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo espólio de
Atanázio
José Schneider e outra em face de acórdão que, acolhendo embargos declaratórios anteriores com efeitos infringentes, reconheceu a aplicabilidade do art. 302, parágrafo único, do CPC/2015 ao caso concreto, autorizando a liquidação de danos decorrentes de extração de madeira no curso de liminar posteriormente revogada, no bojo do cumprimento de sentença. Os embargantes sustentam a existência de omissões quanto (i) à preclusão e coisa julgada acerca da delimitação do objeto da execução, (
ii
) à recorribilidade da decisão agravada, e (
iii
) à inaplicabilidade do CPC/2015 ao caso já transitado em julgado sob a égide do CPC/1973. Pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos relativos à preclusão e à coisa julgada; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de ausência de recorribilidade da decisão agravada; e (
iii
) determinar se se verifica omissão quanto à inaplicabilidade do art. 302 do CPC/2015 a caso julgado sob a vigência do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a aplicabilidade do art. 302, parágrafo único, do CPC/2015 ao caso concreto, reconhecendo a possibilidade de liquidação dos danos nos próprios autos do cumprimento de sentença.

A alegação de preclusão e coisa julgada foi implicitamente afastada ao se reconhecer fundamento jurídico autônomo para a pretensão indenizatória, com base no art. 302 do CPC/2015.

A decisão enfrentou a tese de inaplicabilidade temporal do art. 302 do CPC/2015, concluindo por sua incidência à luz dos efeitos da tutela revogada e dos danos ocorridos sob sua vigência.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, tampouco a referir expressamente todos os dispositivos legais suscitados, desde que a fundamentação seja suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A decisão que reconhece a responsabilidade objetiva por danos processuais com base no art. 302, parágrafo único, do CPC/2015 afasta, de forma implícita, a alegação de preclusão e coisa julgada.

É válida a aplicação do art. 302 do CPC/2015 aos efeitos de tutela provisória revogada, ainda que a decisão de mérito tenha transitado em julgado sob a égide do CPC/1973, desde que os danos tenham ocorrido na vigência da norma nova.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para afastar a tese jurídica apresentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022; 203, § 4º; 1.001; 302, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ATANZIO JOSÉ SCHNEIDER E OUTRA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por maioria, acolheu os embargos declaratórios anteriores com efeitos infringentes para sanar omissão quanto ao art. 302, parágrafo único, do CPC, reconhecendo sua aplicabilidade ao caso e autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença com inclusão do pedido de indenização pela extração de madeira, permitindo que a respectiva liquidação ocorra nos próprios autos.

Os embargantes alegam, em síntese, que houve omissão no acórdão quanto à preclusão e à coisa julgada, sustentando que a matéria relativa à delimitação do objeto da execução já havia sido decidida em 13 de maio de 2016.

Afirmam também que não houve análise da alegação de que a decisão agravada não seria passível de agravo, à luz dos artigos 203, §4º, e 1.001 do Código de Processo Civil.

Apontam, ainda, a omissão quanto à inaplicabilidade do artigo 302 do CPC de 2015 ao caso concreto, uma vez que o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 19 de fevereiro de 2013, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o acórdão anterior seja reformado, ou, de forma subsidiária, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer desses vícios no acórdão embargado.

O que se observa, na verdade, é a nítida pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo Colegiado, utilizando-se dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que não se admite.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão central do recurso, reconhecendo expressamente a aplicabilidade do art. 302, parágrafo único, do CPC ao caso concreto, que estabelece a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pela efetivação da tutela provisória posteriormente revogada e autoriza a liquidação desses danos nos próprios autos.

Quanto à alegação de preclusão e coisa julgada, o acórdão embargado, ao acolher os embargos anteriores com efeitos infringentes, implicitamente afastou tal tese, reconhecendo que a previsão do art. 302 do CPC constitui fundamento jurídico autônomo para a pretensão indenizatória.

Por fim, quanto à alegada inaplicabilidade do art. 302 do CPC/2015 ao caso, o acórdão embargado expressamente reconheceu sua incidência na hipótese, entendendo que a extração de madeira ocorrida durante a vigência da liminar configura dano processual indenizável, cuja apuração pode ocorrer no cumprimento de sentença.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

O que pretendem os embargantes, em verdade, é a reforma do julgado por via inadequada, buscando nova apreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
1ª VOGAL
):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
º VOGAL):

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu o primeiro ED, com efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto ao art. 302, § único, do CPC e autorizou a liquidação do crédito indenizatório nos próprios autos.

Os embargantes sustentam omissão no julgado quanto à ocorrência de preclusão e coisa julgada, alegando que a matéria relativa à indenização já foi decidida com trânsito em julgado, caracterizando preclusão consumativa.

No caso, os autores (Atanásio José Schneider,
Livani

Ahlert
Schneider,
Waldair
João Schneider e Ivone Teresinha de Azeredo Schneider) ajuizaram Embargos de Terceiros em face de José
Tonipo

Tuponi
e Elza Alves
Tuponi
, afirmando que os lotes n. 26, 26A e 27 da Fazenda Santa Lúcia não integravam a área reintegrada aos embargados no processo de Reintegração de Posse n. 185/86, por pertencerem ao seu domínio (Id. 56524801 – pág.89).

Em 18-7-2006, a ação foi julgada procedente, para confirmar a reintegração de posse (Id 56524802, págs. 215 a 217).

Posteriormente, os réus interpuseram Apelação (Id.56524802, págs. 226 a 240), a qual foi provida, por unanimidade, em 6-8-2007, para reformar a sentença,
“visto que não restou comprovada a posse e propriedade dos lotes 18, 19, 20 e 21, visto que não restou comprovada a posse e propriedade dos mesmos pelos recorridos, invertendo-se o ônus
da
sucumbência”.
(Id 56524804, págs. 26 a 33).

Interposto Recurso Especial pelos autores em novembro de 2007 (Id. 56524804 – págs. 91 a 103), o STJ, em 1-2-2013, não o conheceu (Id. 56524804 – págs. 142 e 143) e em 19-2-2013 foi certificado o trânsito em julgado da decisão (Id. 56524804 – pág. 145).

Verifica-se que não há nos autos originários qualquer reconhecimento de danos causados pelos executados, ora embargantes (
Livani

Ahlert
Schneider e outros), tampouco condenação expressa que fundamentasse eventual indenização por prejuízos.

Ressalta-se que o julgado
limitou-se
a determinar a reintegração de posse, inexistindo título executivo que ampare pedido indenizatório por perdas e danos na fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, eventual pretensão reparatória exige instrução probatória específica, sendo inviável sua imposição direta na fase executiva.

A inclusão desse pedido na execução configuraria indevida ampliação dos efeitos da coisa julgada, extrapolando os limites da decisão transitada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ART.
525 DO CPC. ROL TAXATIVO. - Conforme se depreende do art. 343 e 538, § 1o do CPC, o direito de indenização e de retenção, em decorrência de benfeitorias úteis e necessárias, deve ser arguido em sede de defesa no processo de conhecimento, sob pena de configuração de preclusão consumativa - Eventual direito de indenização por benfeitorias pode ser discutido em ação própria, mas não tem lugar no cumprimento da sentença que determinou a reintegração de posse, em razão da configuração de preclusão consumativa - O rol previsto no
art
. 525, § 1º do CPC é taxativo, isto é, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença cabe apenas a discussão das matérias ali elencadas - O inciso VII do art. 525, § 1º do CPC admite o debate apenas das causas modificativas ou extintivas da obrigação ocorridas depois da prolação da sentença condenatória.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02150922620258130000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 28/05/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2025).

Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse. Cumprimento de Sentença. Pretensão de Indenização por Benfeitorias. Inovação. Pretensão Deduzida Apenas em Sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Impossibilidade de
Analise
. Preclusão Logico-Consumativa. Determinação Judicial Mantida.
1.
Durante toda a fase de conhecimento a Agravante sequer mencionou a referida pretensão a indenização por benfeitorias realizadas, e o consequente direito de retenção. 2. Assim, tendo-se em conta os ditames orientativos estabelecidos pelo princípio da concentração dos atos processuais e pelo princípio da eventualidade, entende-se que em sede de contestação, impunha-se a Agravante alegar toda a matéria que entendessem pertinente a defesa de seus interesses e direitos. 3. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR - AI: 00614496920228160000 Ibiporã 0061449-69.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Márcio José
Tokars
, Data de Julgamento: 13/03/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023).

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para afastar a condenação em danos materiais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
Cuiabá-MT,
1
1
/02/2026